Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718854-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ROSAS ADVOGADOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a parte recorrente foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (ID 29343809). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Ressalte-se que fixada a multa por força de embargos de declaração, a abstenção de seu recolhimento prévio obsta ao peticionante o acesso à via recursal, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do CPC. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do § 3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1098357/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/3/2018). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1215381/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/8/2020 e o AgInt no AREsp 1607510/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2021. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028